Tribunal: TJPA
Processo: 0805422-48.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805422-48.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: PORFIRIO PEREIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO REGULAR.
ASTREINTES
PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão de movimentações digitais, Pix, saques, débitos e operações vinculadas a suposto título de capitalização não contratado, bem como o bloqueio de operações relacionadas ao contrato impugnado, sob pena de multa diária. O agravante sustentou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, regularidade das operações bancárias realizadas mediante credenciais pessoais e excesso das astreintes. O agravado defendeu a manutenção da medida, alegando movimentações bancárias não reconhecidas e esvaziamento patrimonial em contexto de vulnerabilidade decorrente da condição de consumidor idoso e hipervulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida para suspensão de operações bancárias vinculadas a contratação contestada; (ii) estabelecer se a instituição financeira demonstrou, ainda que em cognição sumária, a regularidade da contratação e das transações impugnadas; e (iii) determinar se a multa cominatória fixada na origem observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência possui natureza cautelar e objetiva preservar o resultado útil do processo, impedindo a continuidade de prejuízos patrimoniais até o esclarecimento da regularidade da contratação questionada.

4.

A suspensão de movimentações bancárias vinculadas ao contrato impugnado não antecipa irreversivelmente o mérito da controvérsia, revelando medida proporcional e compatível com a prudência exigida em hipóteses de alegada fraude bancária envolvendo consumidor idoso.

5.

A instituição financeira não apresentou elementos técnicos mínimos aptos a demonstrar a contratação regular do produto financeiro, inexistindo proposta de adesão, termo contratual, gravação de aceite eletrônico, registro de autenticação ou documento idôneo equivalente.

6.

Nas relações de consumo, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, incumbindo ao fornecedor comprovar eventual inexistência de defeito do serviço ou excludente de responsabilidade.

7.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exige dilação probatória e demonstração técnica da regularidade das operações, não sendo suficiente a mera afirmação de utilização de credenciais pessoais.

8.

O perigo de dano decorre do risco de continuidade de movimentações ou débitos relacionados ao contrato impugnado, com potencial comprometimento do patrimônio do consumidor.

9.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se moderada, proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência de natureza cautelar deve ser preservada quando necessária à proteção patrimonial do consumidor até o esclarecimento da controvérsia contratual.

2.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviços bancários e deve demonstrar a regularidade da contratação contestada.

3.

A ausência de documentação mínima apta a comprovar contratação eletrônica autoriza, em cognição sumária, a manutenção de medidas protetivas em favor do consumidor.

4.

A condição de consumidor idoso e hipervulnerável reforça a necessidade de cautela judicial em demandas envolvendo alegação de fraude bancária.

5.

Astreintes
fixadas em patamar proporcional e razoável devem ser mantidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 497, 536 e 537. CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; Tema Repetitivo 466/STJ; Súmula 479/STJ; TJPE, Agravo de Instrumento nº 0019175-29.2022.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 10.09.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2231643-89.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 09.02.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, no
ID n. 34312817
, contra decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização nº 0805037-13.2025.8.14.0008
, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, ajuizada por
PORFÍRIO PEREIRA CARDOSO
.

A decisão agravada deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão de movimentações digitais, Pix, saques e débitos vinculados a suposto título de capitalização não contratado, bem como o bloqueio de operações relacionadas ao contrato questionado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

No recurso, o banco agravante sustentou, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, ao argumento de que a decisão de origem teria sido baseada em alegações unilaterais do autor, sem prova mínima da probabilidade do direito ou do perigo de dano. Defendeu, ainda, a regularidade da contratação do título de capitalização e das operações bancárias impugnadas, afirmando que as transações teriam sido realizadas mediante uso de credenciais pessoais, senha, ID Santander e validação por QR Code em dispositivo previamente habilitado pelo correntista. Subsidiariamente, requereu a exclusão ou redução da multa cominatória fixada.

Em
decisão de

ID n. 34596120
, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Banco Santander. Na ocasião, consignou-se que a medida deferida na origem possuía natureza cautelar, voltada à preservação do resultado útil do processo e à proteção do patrimônio do autor até o esclarecimento da controvérsia. Também se destacou que a instituição financeira, naquela fase recursal, não havia apresentado documento idôneo capaz de demonstrar a efetiva contratação do produto financeiro pelo correntista, como proposta de adesão, termo contratual, gravação de aceite eletrônico ou registro de autenticação.

Posteriormente, o agravado apresentou
contrarrazões no

ID n. 35417469
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, defendendo a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso. Alegou tratar-se de consumidor idoso e hipervulnerável, que teria sofrido esvaziamento quase integral de sua conta após depósito de R$ 10.000,00, mediante movimentações bancárias e contratação de título de capitalização que afirma não reconhecer. Sustentou, ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a inversão do ônus da prova em demandas envolvendo operações bancárias não reconhecidas e a razoabilidade da multa diária fixada.

Em seguida, a Procuradoria de Justiça Cível apresentou
parecer no

ID n. 35532735
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. O Ministério Público entendeu presentes os requisitos da tutela de urgência, considerando que o agravado apresentou elementos mínimos de verossimilhança, como boletim de ocorrência e reclamação administrativa, ao passo que o banco não demonstrou, ainda que preliminarmente, a regularidade da contratação ou das operações impugnadas. Também destacou a condição de consumidor idoso e hipervulnerável do agravado, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a reversibilidade da medida deferida na origem.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A respeito, conheço do agravo de instrumento de ID n. 34312817, porquanto cumpridos os requisitos recursais aplicáveis.

JUÍZO DE MÉRITO

As causas de pedir do
agravo de instrumento de

ID n. 34312817
podem ser sintetizadas nos seguintes fundamentos:
(a)
ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ao argumento de que a tutela de urgência deferida na origem teria sido concedida sem prova mínima da probabilidade do direito e do perigo de dano, com base apenas em alegações unilaterais do autor;
(b)
regularidade da contratação do título de capitalização e das operações bancárias impugnadas, pois o Banco Santander sustenta que as transações teriam sido realizadas mediante uso de credenciais pessoais, senha, ID Santander e validação por QR Code em dispositivo previamente habilitado pelo correntista;
(c)
incidência de excludente de responsabilidade, com fundamento no art. 14, § 3º, II, do CDC, sob a alegação de que eventual irregularidade decorreria de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
(d)
natureza patrimonial e reversível da controvérsia, a afastar, segundo o agravante, o perigo de dano irreparável; e
(e)
subsidiariamente, excesso da multa cominatória fixada na origem, com pedido de exclusão ou redução das astreintes.

O recurso não merece provimento
.

Com efeito, a tutela de urgência deferida na origem revela-se adequada à natureza cautelar da providência postulada, pois se limita a suspender movimentações digitais, Pix, saques, débitos e operações vinculadas ao contrato impugnado, sem antecipar de forma irreversível o mérito da controvérsia.

A medida tem clara finalidade acautelatória, voltada a impedir a continuidade de eventuais prejuízos patrimoniais enquanto se apura, sob contraditório e instrução probatória, a regularidade da contratação do título de capitalização e das movimentações bancárias questionadas.

Nessa perspectiva, a decisão agravada não se mostra teratológica, ilegal ou desproporcional, mas compatível com a prudência exigida em demandas envolvendo consumidor idoso, alegação de fraude bancária e operações eletrônicas não reconhecidas, contexto no qual a preservação do resultado útil do processo recomenda a manutenção provisória das cautelas impostas ao fornecedor do serviço financeiro.

Também não prospera a alegação de ausência de probabilidade do direito. Embora o Banco Santander sustente a regularidade das operações, afirmando que teriam sido realizadas mediante credenciais pessoais, senha, ID Santander, QR Code e dispositivo previamente habilitado, tais afirmações não foram acompanhadas, nesta fase recursal, de documentação mínima capaz de demonstrar a contratação regular do produto financeiro ou a autorização inequívoca das transações impugnadas.

Não foram apresentados, de modo suficiente, proposta de adesão, termo contratual, gravação de aceite eletrônico, registro de autenticação ou outro elemento técnico idôneo apto a evidenciar o consentimento do correntista.

Por outro lado,
tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito do serviço ou eventual excludente de responsabilidade, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso e da assimetria técnica quanto ao funcionamento dos sistemas bancários eletrônicos
.

No mesmo sentido, a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro não pode ser acolhida de plano, pois depende de dilação probatória e de demonstração técnica da regularidade das operações, não bastando a afirmação genérica de que houve uso de credenciais pessoais.

O perigo de dano, por sua vez, decorre do risco de continuidade de movimentações ou débitos vinculados ao contrato impugnado, com potencial comprometimento do patrimônio do agravado, o que legitima a manutenção da medida acautelatória até melhor esclarecimento dos fatos.

Tampouco há excesso nas astreintes fixadas, pois a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se moderada, proporcional à obrigação imposta e compatível com a capacidade econômica da instituição financeira, preservando sua finalidade coercitiva sem configurar enriquecimento indevido.

Conferir os seguintes precedentes:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira .6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONFIGURAÇÃO DO PERIGO DE DANO E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DOCUMENTOS SUFICIENTES APRESENTADOS. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Demonstrada a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, é cabível a concessão da tutela de urgência. A suspensão dos descontos indevidos no benefício previdenciário do agravante, idoso e hipossuficiente, não acarreta risco inverso à instituição financeira, que poderá executar os valores devidos, se comprovada a legalidade da cobrança. Recurso provido para determinar a suspensão dos descontos no benefício do agravante, sob pena de multa mensal de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00191752920228179000, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 – Cominação de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art . 537, do CPC/2015 - Ressalvada a possibilidade de majoração da multa diária, para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no descumprimento – Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2231643-89 .2022.8.26.0000 Santo André, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 09/02/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo de instrumento de ID n. 34312817, com a manutenção integral da tutela de urgência deferida na origem.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento de ID n. 34312817 e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização nº 0805037-13.2025.8.14.0008.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026